Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGADA falsificação dE assinatura. intimação por edital. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. As nulidades referentes ao processo administrativo fiscal devem ser suscitadas no seu próprio bojo ou judicialmente perante as Varas de Fazenda Pública. Ao Juízo criminal não cabe analisar a existência de falsificação de assinatura em impugnação administrativa, mas sim os elementos e provas relacionados aos fatos imputados na denúncia.
2. O tipo penal previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, prescreve em doze 12 (doze) anos, de acordo, com o artigo 109, inciso III, do Código Penal. Logo, não há falar em prescrição quando não transcorrido o prazo legal entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia, bem como da data em que foi publicada a sentença.
3. As nulidades ocorridas em processo administrativo tributário devem ser levantadas perante o Juízo competente, que é diverso daquele com competência para apuração de infrações penais contra a ordem tributária.
4. O tipo penal previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990 (supressão de tributo), não exige para a sua configuração o dolo específico, aperfeiçoando-se com o dolo genérico.
5. É dever do microempresário recolher os impostos e manter a regularidade fiscal da empresa.
6. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a prática de crimes contra a ordem tributária.
7. Mantém-se a causa de aumento pelo dano à coletividade, uma vez que o STJ, ao julgar o REsp no. 1849120/SC, posicionou-se no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor atual e principal, incluídos os acréscimos legais de juros e multas, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.
7. Tendo em vista a prática de 14 (quatorze) delitos em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, adequada a majoração da pena em 2/3 (dois terços).
8. Inexistindo comprovação de que o acusado carece de cuidados especiais de saúde, tais como tratamentos, remédios, ou outros, ou que o estabelecimento prisional não tem condições de suprir as necessidades médicas de forma satisfatória durante o período de cumprimento da pena, impossibilita-se, ao menos nessa fase processual, o deferimento do pedido. Posteriormente, caso comprovada a necessidade, o réu poderá efetuar pedido de prisão domiciliar perante o juízo da execução, nos termos do art. 116 da Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.